Tribunal: TJES
Processo: 5004820-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN SANTANA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 312. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM TRÁFICO DE DROGAS
. ORDEM DENEGADA
. 1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crime doloso, referente ao tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato supera os 04 (quatro) anos de reclusão. 2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
),
consideram-se presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante. 3. No que diz respeito
ao
periculum libertatis
,
a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pautado no risco de reincidência, levando em consideração que é reincidente específico em tráfico de drogas, responde a dois processos por tráfico de drogas e possui ato infracional análogo a posse de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e execução de medidas socioeducativas. Precedentes. 4. A quantidade de droga apreendida não deve ser o único elemento para manter a segregação cautelar de um paciente primário, porém, nesse caso, o paciente é reincidente específico em tráfico de drogas
.
6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SANTANA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina, nos autos do processo nº 0000274-92.2024.8.08.0011.

Sustenta o impetrante, em síntese, que inexiste fundamento que justifique a decretação de prisão preventiva, especialmente da ordem pública, e que a manutenção da prisão é medida desproporcional e violadora do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ante a ausência de indícios de autoria e de
periculum libertatis
. Aduz, também, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem pedido liminar.

Ao ID. 8220953 acostou-se as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID. 8237174.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5004820-41.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PACIENTE: LUAN SANTANA DOS SANTOS

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SANTANA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina, nos autos do processo nº 0000274-92.2024.8.08.0011.

Sustenta o impetrante, em síntese, que inexiste fundamento que justifique a decretação de prisão preventiva, especialmente da ordem pública, e que a manutenção da prisão é medida desproporcional e violadora do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ante a ausência de indícios de autoria e de
periculum libertatis
. Aduz, também, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem pedido liminar.

Ao ID. 8220953 acostou-se as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID. 8237174.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
é remédio constitucional concebido pelo artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, com o fim de combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente nos casos em que seja provado o alegado de plano, isto é, quando dispense dilação probatória.

No caso, não se afere constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente. Explico.

Extrai-se dos autos que, o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de abril de 2024 durante patrulhamento da polícia militar e, por estar com as mãos no bolso do casaco e volume incomum na linha da cintura e, ante a esse cenário, foi abordado, ocasião em que foram encontrados a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) celular motorola e 09 (nove) pinos de cocaína.

Ante o exposto, atribuiu-se ao paciente a suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Feitas estas considerações, aponto que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais requer a presença de três elementos:
cabimento

(art. 313, do CPP),
necessidade

(art. 312, do CPP) e
adequação

(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Afere-se o
cabimento
da prisão do paciente, haja vista trata-se de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifica-se o preenchimento do pressuposto da necessidade da prisão preventiva, haja vista estarem presentes os requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti),

não há a possibilidade de perscrutar juízo exauriente de convencimento, pois esta não é a via processual adequada para tal, de maneira que é necessário considerá-los presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante.

No que diz respeito ao periculum libertatis, considero que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pautado no risco de reincidência, levando em consideração que “o autuado possui ato infracional análogo a posse de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e execução de medidas socioeducativas, além de responder a dois processos por tráfico de drogas e, como se não bastasse, ostentar condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas”.

Conforme apontado no parecer ministerial, conceder a ordem seria temerário, pois o histórico do paciente, mormente a reincidência específica, evidenciam sua periculosidade e propensão à reincidência, caso posto em liberdade.

É nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo.

6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)

Esclarece-se, ademais, que a jurisprudência juntada pela defesa (AgRg n. 2022/0196146-4 HC 752.056 / GO) é explícita no sentido de que a quantidade de droga apreendida não deve ser o único elemento para manter a segregação cautelar de um
paciente primário
. No caso sob análise, o paciente é reincidente específico em tráfico de drogas, responde a dois processos por tráfico de drogas e possui ato infracional análogo a posse de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas e execução de medidas socioeducativas (certidão juntada ao ID 8042717, pág. 48).

Ante o exposto, e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, conheço o presente
Habeas Corpus
e
DENEGO

a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.